Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUERES. REMISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTENTE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve remissão da dívida e, consequente, excesso de execução.

2. É dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, bem como restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (art. 23, I e III, da Lei n. 8.245/1991).

3. A remissão de dívida é negócio jurídico bilateral em que se exige a anuência do devedor para que seja extinta a obrigação (art. 385 do Código Civil).

4. No caso, não houve remissão da dívida nem excesso de execução, sendo o locatário responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios até a data da desocupação do imóvel com a efetiva entrega das chaves. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.